Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44807438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.803
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600531-
64.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JESSICA OLIVEIRA MELO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
DE CAMPANHA NÃO COMPROVADA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA – FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA PROVA PARA AFASTAR
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DE
CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
VEÍCULO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE DO BEM. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo de
vereador em face da sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições
2024, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a apresentação tardia de notas fiscais referentes à produção de
impressos de campanha é suficiente para comprovar a regularidade da despesa
e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II.II. Verificar se a apresentação de contrato de cessão de veículo em sede

Num. 44807438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
recursal é suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional referente a gastos com combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral e desta egrégia Corte
Eleitoral admite a apreciação de documentos apresentados extemporaneamente
em sede de prestação de contas, para fins de ajustar o montante a ser restituído
ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União.
III.II. A apresentação de notas fiscais, mesmo que tardias, demonstra a efetiva
realização da despesa com a produção de wind banners e bandeiras, sanando a
irregularidade inicialmente apontada e justificando o afastamento da
determinação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
III.III. A regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha, conforme o art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena
de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, quando proveniente de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, nos termos do art.
79, § 1º, da mesma resolução.
III.IV. A apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal não é
suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
referente a gastos com combustíveis, se não houver a comprovação da
propriedade do bem cedido, conforme art. 58, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, mormente quando o combustível apontado na nota fiscal não
condiz com o veículo mencionado no contrato.
III.V. Irregularidades que perfazem o montante de R$ 1.351,00 e correspondem a
36,67% dos valores totais movimentados pelo candidato, o que impede a
aprovação das contas com ressalvas, nos termos da jurisprudência do TSE,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o recolhimento de
apenas R$ 50,00 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE,
ED-REspe
nº
060152195,
Rel.
Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques,
Publicação: DJE, 18-10-2024;
TRE-PR, REI no(a) PCE nº 0600257-29, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo

Num. 44807438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
Fogaça, Publicação: DJE, 17-3-2025;
TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060028590, Relator(a): Des. Eleitoral Tatiane De Cassia
Viese, publicação: DJE, 23-6-2025;
TSE, ED-PC 255-27, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicação: DJE,
11-11-20;
TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicação:
DJE, 23-11-20.
V.II. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, §§ 6º e 7º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, III; 35, § 11; 53, I, "g"; 58, II; 60; 79, § 1º.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jessica Oliveira Melo, candidata não eleita
ao cargo de vereadora de Itaperuçu/PR, em face da respeitável sentença proferida
pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou desaprovadas suas
contas relativas às eleições de 2024 em virtude de despesas não comprovadas,
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
o que levou à determinação de recolhimento de R$ 1.300,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais (ID 44705091), aduziu, em síntese, que: a) opostos embargos de
declaração contra a sentença, o juízo de origem considerou não haver omissão a
respeito de documentos apresentados junto aos declaratórios; b) a jurisprudência

Num. 44807438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
admite a juntada extemporânea de documentos em sede de prestação de contas,
quando destinada exclusivamente a afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da União;
c) já constam nos autos os elementos necessários para afastar a devolução de
valores, sendo possível o julgamento do feito, com fundamento no princípio da causa
madura. Assim, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso para afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, que
examinou os novos documentos apresentados e emitiu parecer técnico (ID 44737867).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que os documentos apresentados extemporaneamente não
comprovaram a regularidade das despesas. Pontuou, ainda, que a espécie de
produtos gráficos adquiridos pressupõe trabalho por pessoa(s) física(s), para o qual
não há registro de prestação de serviços remunerados ou estimados (ID 44753183).
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas da
recorrente em razão da ausência de comprovação de despesas pagas com os demais
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no
valor de R$ 1.300,00, dos quais R$ 50,00 foram destinados a combustível sem a
declaração de locação ou de cessão de veículos para a campanha, tampouco a
comprovação de que se enquadra em uma das hipóteses do art. 35, § 11, da
Resolução TSE nº 23.607/2019
A sentença determinou a devolução de recursos ao Tesouro Nacional, no importe de
R$ 1.300,00.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada irregularidade apontada na
respeitável sentença e objeto de irresignação recursal.

Num. 44807438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
II.II.I. DAS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE WINDBANNERS E BANDEIRAS
A respeito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A sentença do juízo a quo concluiu pela ausência de comprovação de despesa, no
importe de R$ 1.300,00. Por se tratar de gasto custeado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, foi determinada a devolução
do valor ao erário.
A restituição ao Tesouro Nacional imposta pela r. sentença mostrou-se acertada, nos
termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em sede de embargos de declaração foram apresentadas duas notas fiscais emitidas
por START PRINTER IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, da seguinte forma:
i) Nota fiscal nº 225: 5 wind banners e 5 bandeiras, no valor de R$ 500,00, emitida em
23-9-24 (ID 44705080);
II) Nota fiscal nº 231: 5 wind banners e 10 bandeiras, no valor de R$ 701,00, emitida
em 30-9-24 (ID 44705081).
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que
os documentos apresentados a destempo, embora não afastem a irregularidade
devido à preclusão, podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores,
evitando o enriquecimento sem causa da União (REl nº 060025597, Relator(a) Desa.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-7-25). Para que os documentos
apresentados tardiamente possam afastar a restituição de valores, a despesa deve ser
regularmente comprovada.
No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44807438 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
CANDIDATA.
DEPUTADA
FEDERAL.
OMISSÃO.
NOTAS
FISCAIS. DESCRIÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO COMPLR. CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
VIGÊNCIA
APÓS
A
ELEIÇÃO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS INTEMPESTIVAMENTE. POSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte aprovou a prestação de
contas de campanha de Natalia Bastos Bonavides, relativa ao cargo de deputado
federal nas Eleições de 2022, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 12.381,19.
2. Em face do acórdão regional, sobreveio a interposição de recursos especiais
pela candidata e pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Por meio do acórdão embargado, esta Corte negou provimento aos recursos
especiais, seguindo a oposição de embargos de declaração pela candidata.
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
4. A respeito da tese de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de serem
aceitos documentos extemporâneos, para fins de ajustar o montante a ser
restituído ao erário, o acórdão embargado foi omisso quanto à existência de
julgados desta Corte que dariam lastro à tese suscitada pela embargante, a
exemplo do AgR–AI 0608016–32, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 29.4.2020; e
ED–PC–PP 0600423–72, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 28.8.2023.
5. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, em sede de prestação de
contas, podem ser considerados documentos apresentados de forma
extemporânea, para fins de ajustar os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da União
(AgR–AREspE 0603161–47, red. para o acórdão Min. Raul Araújo Filho, julgado
em 22.8.2024).
6. A Corte de origem, ao não analisar os documentos juntados pela embargante
antes do julgamento do recurso eleitoral, divergiu do entendimento mais recente
deste Tribunal Superior a propósito do tema, o que impõe o retorno dos autos ao
Tribunal Regional, para afastar e/ou ajustar o montante de recolhimento ao erário
à luz dos fatos comprovados pelos documentos serodiamente juntados em
relação às despesas com Andrielle Miranda de Lima e com a empresa R. R. de
O. Saldanha.
7. Não há omissão quanto à tese de violação aos arts. 60, caput, e 79, § 1º, da
Res.–TSE 23.607, no que se refere às despesas realizadas com Andrielle
Miranda de Lima, R. R. de O. Saldanha e Francisco das Chagas Felix de Pontes,
pois, ao contrário do que defende a candidata e conforme constou no acórdão
embargado, mesmo quando apresentado contrato de prestação de serviços, nota

Num. 44807438 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
fiscal, comprovante de pagamento e recibo, é lícita a exigência de documentação
complementar no caso de ausência de descrição detalhada dos serviços, nos
termos do art. 60 da Res.–TSE 23.607 (AgR–AREspE 0601239–09, rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 22.3.2024).
8. Não há omissão no aresto embargado quanto à alegada violação aos arts. 33 e
35, IV, da Res.–TSE 23.607, pois, quanto à matéria, este Tribunal assentou que a
dilação do prazo do contrato de locação de imóvel até treze dias após o dia das
eleições não encontra amparo na legislação eleitoral, contrariando o disposto no
art. 33 da Res.–TSE 23.607.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, para afastar e/ou
ajustar o montante de recolhimento ao erário à luz dos fatos comprovados pelos
documentos serodiamente juntados, suprimindo o enriquecimento sem causa.
TSE. ED-REspEl nº 060152195, NATAL - RN. Relator(a): Min. Floriano De
Azevedo Marques. Publicação: 18-10-2024.
No caso em exame, a apresentação de notas fiscais no valor total de R$ 1.201,00
logrou demonstrar a regularidade dessa despesa eleitoral com material de campanha,
mesmo que extemporaneamente.
Dessa forma, resta mantida a caracterização da irregularidade da despesa, em face da
falta de comprovação idônea no momento oportuno. Contudo, a apresentação
extemporânea de notas fiscais que efetivamente comprovam a despesa com a
aquisição de wind banners e bandeiras, no valor total de R$ 1.201,00, justifica o
provimento do recurso neste aspecto, para afastar o recolhimento deste montante ao
Tesouro Nacional
II.II.II. DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
Ao tratar dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o

Num. 44807438 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.
Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
respectiva comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha. Trata-se de exigência que decorre não apenas da literalidade da norma,
mas também dos princípios da transparência, da moralidade e do controle efetivo dos
gastos eleitorais.
No caso em exame, a recorrente declarou gastos com combustível e apresentou Nota
Fiscal Eletrônica - NFC-e no valor de R$ 50,00 (ID 44705055). Contudo, a ausência de
declaração de utilização de veículo próprio ou locação de veículos, ou de situação que
se enquadre em uma das hipóteses do art. 35, §11, da Resolução TSE nº
23.607/2019, levou o juízo de primeiro grau a considerar a despesa irregular.
Com o objetivo de afastar a irregularidade, a recorrente apresentou, em sede de
embargos declaratórios, contrato de cessão temporária de uso de veículo para uso em
campanha eleitoral, no valor de R$ 1.200,00, referente a uma PARATI 1.6 TITAN (ID
44705084).
A nota fiscal apresentada limita-se a informar a descrição dos itens e seu valor, sem a
identificação do veículo abastecido e sem qualquer referência ao CNPJ de campanha
da recorrente, em desacordo com o artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nesse sentido, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, quando o
documento fiscal não indica especificamente qual veículo foi abastecido, “não há como
verificar que o bem gerador da despesa era exatamente o veículo de propriedade da
agremiação e, por consequência lógica, se tinha vinculação com atividade partidária”
(ED-PC 255-27, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicação: DJE, 11-11-
20).

Num. 44807438 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:39
Além disso, a NFC-e demonstra que houve abastecimento com diesel, que claramente
não foi utilizado no veículo PARATI 1.6 TITAN, objeto do contrato de locação.
Por fim, não é possível se aferir a titularidade do bem, pois o documento de
propriedade do veículo não foi juntado aos autos, conforme exigência expressa do art.
58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, os documentos não se prestam a comprovar a efetiva realização de
gasto de campanha, pois não permitem identificar a que se refere especificamente o
pagamento realizado, bem como sua vinculação às atividades de campanha da
recorrente.
Desse modo, deve ser mantida a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$
50,00, diante da ausência de comprovação idônea dos gastos com combustíveis.
II.II.III. DAS SOBRAS DE CAMPANHA
Após a respeitável sentença, a recorrente apresentou Guia de Recolhimento da União
e respectivo comprovante, no montante de R$ 50,00, relativo à sobra de campanha.
Desse modo, nos termos da fundamentação supra, a irregularidade deve ser mantida,
eis que o recolhimento foi realizado a destempo, mas afasta-se a determinação de
recolhimento de R$ 50,00 ao Tesouro Nacional.
III – DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Jessica Oliveira Melo, para determinar o recolhimento de apenas R$
50,00 ao Tesouro Nacional.
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44807438 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 09:00:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120509002351200000043744459
Número do documento: 25120509002351200000043744459
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2025 12:51:40
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600531-
64.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JESSICA OLIVEIRA MELO - Advogados da RECORRENTE: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025